Tribunal: TJES
Processo: 0011615-34.2009.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011615-34.2009.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIAS VALERIANO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR DESISGNADO PARA ACÓRDÃO: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRIBUNAL DO JÚRI.
POSSIBILIDADE DE DESPRONÚNCIA: PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL: INEXISTÊNCIA. HOMICÍDIOS TENTADO E CONSUMADO - D
ECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NECESSIDADE DE
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO.
ORDEM DE EFETIVAÇÃO DE
NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Elias Valeriano e Ademilson dos Santos Dias contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Colatina/ES, que os condenou por homicídio consumado e tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
- Se possível a subsistência da pronúncia;

- Verificar a ocorrência de eventual prescrição da pretensão punitiva estatal;

- Avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeitada a alegação de prescrição da pretensão punitiva, uma vez ausente o transcurso de lapsos temporais aptos para tanto.

4.
Rejeitada a tese
que retrata a possibilidade de despronúncia
, diante da clara, manifesta e evidente preclusão.

5.
A prova produzida nos autos não confirmou, com a clareza que se requer, a autoria dos delitos imputados aos réus/recorrentes, revelando-se portanto decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

No caso concreto, de todas as declarações prestadas na esfera policial, por terceiros que estavam ou não no local do fato denunciado, não se constata que tenha sido direcionada a autoria do delito em desfavor dos denunciados, ora apelantes.

E este panorama não se alterou em juízo
.

Ainda:
N
ão obstante o
“ouvir dizer da própria vítima”
,
contido em relatório formulado na fase inquisitiva, os autos também revelam que esta mesma vítima prestou formalmente declarações na esfera policial, e NADA DE CLARO, DIRETO E OBJETIVO relatou em desfavor dos sentenciados.

- Mesmo em momento de agência epistêmica muito menor, a vítima, até então sobrevivente, alfim destacou na esfera policial que não sabia quem eram os autores dos delitos denunciados.

- Revela-se, desta maneira, inviável, e um verdadeiro paradoxo no campo processual, sobrelevar o relato de quem ouviu dizer, em detrimento do relato da própria vítima, dos dizeres da pessoa que, em tese disse, mas que formalmente não disse, não sustentou a versão relatada, também e ainda na esfera inquisitiva.

Além disso, possível informal exteriorização de medo de apontar culpados, como relatado na esfera policial, não se projeta de forma suficiente para, única e exclusivamente, sustentar a condenação. O Direito Penal e Processual Penal não dão espaço para que informalidades possam desaguar na condenação de indivíduos.

Hipótese versada que não revela caso de prova irrepetível que possa ser valorada em desfavor dos apelantes, haja vista que, repita-se, a vítima sobrevivente, que posteriormente veio a falecer, nada de formalmente declarou em desfavor dos apelantes.

Trata-se, portanto, de hipótese em que elemento informativo produzido no inquérito (diga-se: Prova. O dizer que deve se sobrepor ao ouvir dizer) está de acordo com as demais provas produzidas em juízo, seara onde
imperou a não comprovação da autoria dos delitos
com a certeza necessária
.

Se por um lado o ouvir dizer, reflexo do mencionado relatório, se projetou de forma apta para fins de indicar indícios de autoria, e concretizar a pronúncia – ainda que com base em elemento colhido somente na fase inquisitiva,
por outro lado não traduziu a síntese dos elementos de prova
s

constituídas
nos autos a sustentar a condenação
dos
aqui
recorrentes
.

- Inviável extrair os atributos de legalidade e validade na decisão que optou pela condenação dos aqui apelantes, se esta se projetou para o campo dos fatos com base em:
A
.
Um único elemento que contradiz o que formalmente fora externado pela mesma vítima, ainda na fase inquisitiva;
B
.
Em elemento sem sustentação, se confrontado com outras provas oriundas da fase inquisitiva, e com o que fora afirmado, reafirmado, e apurado em juízo, de acordo com as provas produzidas sob o manto das regras do devido processo legal.

- De todo apropriado que o Conselho de Sentença se reúna novamente para decidir sobre a séria conclusão acerca da efetiva comprovação da autoria dos delitos aqui tratados.

- A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. (STF; HC-RO 192.579; SP; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 23/03/2021; DJE 15/06/2021; Pág. 74).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recursos conhecidos e providos
,
para
ANULAR A DECISÃO
ORIGINÁRIA
E DETERMINAR QUE NOVO JULGAMENTO DOS AUTOS SEJA EFETIVADO COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI D
E COLATINA
/ES.

T
ese de julgamento
:

“A decisão do Tribunal do Júri que se funda em prova isolada e não confirmada em juízo, sem suporte no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, é manifestamente contrária à prova dos autos e deve ser anulada.”

“A existência de relatos informais não ratificados pela vítima ou demais testemunhas não supre a ausência de prova suficiente para condenação.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC-RO 192.579/SP, 1ª Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 23.03.2021, DJe 15.06.2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar provimento aos recursos
para anular a decisão do Tribunal do Júri de Colatina/ES, determinando a realização de
novo julgamento
perante o Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):

Cuidam os autos de
APELAÇÕES

CRIMINAIS
interpostas por
ADEMILSON DOS SANTOS DIAS
e
ELIAS VALERIANO
em face da r. sentença de ID 10823018, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV (em relação à vítima Eduardo Motta da Silva) e artigo 121, § 2º, I e IV na forma do artigo 14, II (em relação à vítima Alan Melo de Assis), ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fixando as penas dos réus, respectivamente, em 34 (trinta e quatro), anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, ambos com regime inicial fechado para o cumprimento das reprimendas.

Em suas razões,
ADEMILSON
requer, genericamente, o reconhecimento da prescrição em qualquer das modalidades. Alternativamente, pleiteia a anulação da decisão do conselho de sentença, alegando que fora contrária à prova dos autos, bem como argumenta que a decisão foi baseada em prova produzida na fase policial. Subsidiariamente, requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação concreta para a fixação da pena-base, pleiteando a revisão para o mínimo legal.

Já
ELIAS
(ID 11067993) sustenta que:
(i)
não há lastro mínimo para sua pronúncia;
(ii)
os jurados decidiram contrariamente aos autos, vez que não há uma só prova tanto em sede policial quanto em juízo que comprovam sua participação nos fatos;
(iii)
quanto à vítima Eduardo, não devem ser negativadas as circunstâncias judiciais de culpabilidade, de circunstâncias do crime e de consequências;
(iv)
houve
bis in idem
na segunda fase da dosimetria da pena, pois o recurso que dificultou a defesa da vítima Eduardo já havia sido reconhecido pelos jurados e, caso assim não seja reconhecido, deve a atenuante ser reconhecida no patamar máximo;
(v)
deve ser acolhida a tese de desclassificação para lesão corporal quanto à vítima Alan;
(vi)
quanto à vítima Alan, não devem ser negativadas as circunstâncias judiciais de circunstâncias do crime e de consequências;
(vii)
houve
bis in idem
na segunda fase da dosimetria da pena, pois o recurso que dificultou a defesa da vítima Alan já havia sido reconhecido pelos jurados e, caso assim não seja reconhecido, deve a atenuante ser reconhecida no patamar máximo;
(viii)
a fração redutora da tentativa quanto à vítima Alan deve ser fixada no patamar máximo; e
(ix)
eventualmente, deve ser aplicado o crime continuado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 11469618) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11590036) pelo
desprovimento
dos recursos.

Despacho revisor.

É, em síntese, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento presencial, vide pedido de sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO LOZER PACHECO JÚNIOR:

Senhores, trata-se de recurso de apelação, como disse, de uma sentença proferida pelo Tribunal do Júri. Eu estou aqui pela acusado Demilson e o doutor aí está pelo acusado Elias.

Excelência, eu revisitei o processo por inúmeras vezes. Não há nenhum elemento de prova que demonstre que eles estavam no fato criminoso. Eu reli por quase duas dezenas de vezes. Não há sequer um depoimento, não é doutor, nem por ouvir dizer que teriam praticado o fato criminoso.

A vítima que sobreviveu, no seu depoimento prestado, ele indica que ele não visualizou ninguém. Inclusive, apresentados os dois pra ele, ele disse que não consegue reconhecer.

Somando-se às outras testemunhas, inclusive namorada da vítima, que fala claramente que não viu e não pode dar nenhum elemento de convicção de quem seriam os alteradores. Somando-se ao fato que a mesma namorada da vítima relata que ele tinha problema com inúmeras pessoas e que tentaram assassinar ele em outras vezes lá na comarca de Linhares. Fato totalmente distinto da comarca de Colatina. E eu me perguntei, ao ler o processo, como alguém pode ser condenado nesse tipo de situação. Pode sim, excelência. É triste dizer isso como advogado, mas da forma como ele foi defendido, a defesa falou de tudo no tribunal do júri. Menos da defesa do processo.

E o Ministério Público, até como representante de uma aplicação legal do processo, poderia ter intervido, porque eu entendo, do meu ponto de vista, que eles estavam indefesos, a partir do momento que eu estou defendendo alguém, e eu falo de tudo, menos do processo, eu estou indefeso.

E o processo, Excelência, eu repito, está muito claro em todos os depoimentos, desde a fase inquisitorial de prova unilateral, e na parte de contraditório não tem um elemento sequer de alguém que coloque eles no local do crime. E se foram denunciados com base num relatório de investigação unilateral, aquilo não se confirmou no artigo 155 do Código de Processo Penal brasileiro. Aquilo foi pronunciado, foi feito um recurso em sentido estrito.

Tive o cuidado de digitar parte do recurso em sentido estrito na internet. Foi copiado da internet um modelo básico, falando de coisas totalmente genéricas, nada a ver com o fato. Porque se já tivessem trazido a lógica da ausência de provas, eu tenho consciência que esse tribunal não manteria uma sentença de pronúncia. E foi para o tribunal do júri, onde eu vou repetir pela terceira vez, foi dito tudo pela defesa e está gravado. E eu assisti por duas vezes, de tudo, menos sobre o processo.

Então, Excelência, acreditando no elevado senso de justiça desses magistrados, sabendo que nenhuma lesão será excluída da precessão do Judiciário, solicito a anulação do júri, porque não existem provas sequer, um elemento, de que eles praticaram o crime. E vou deixar para entrar mais no mérito com o doutor Ailton, que vai poder explanar de uma forma até mais dinâmica do que a minha.

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):_

Excelência. Concedo agora ao doutor Aílton para o tema de sustentação.

O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-

Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor doutor desembargador-presidente da Secretaria de Câmara Criminal. Aproveito aqui só para uma homenagem à celeridade processual e respeito ao tempo, cumprimentar em nome dos senhores demais desembargadores, do procurador, Doutores desembarcadores, oficial, da CRIB, as demais colegas advogados aqui, partes presentes, estudantes.

Excelências, eu preciso entrar um pouquinho no fato, e peço vênias aqui aos senhores.

O doutor que me antecedeu foi muito combativo no sentido de dizer, não existe uma prova dentro desse processo para condenar os apelantes. Estou falando hoje, se o doutor está pelo Ademilson, se eu estou pelo Elias.

E por que eu falo isso? Porque eu pergunto, e deixo no ar o doutor Marcos Feu Rosa, faço a seguinte indagação. Desde quando um relatório policial serve para condenar alguém. Isso é preocupante quando chega no tribunal de justiça, uma coisa como essa, porque vem lá do início, do judiciário. Isso é preocupante quando não tem dentro do processo nem mesmo o ouvir dizer tão combatido. Ultimamente, Se tivesse um ouvir dizer, eu diria para os senhores. Puxa vida, tem um ouvir dizer aí.

Então pergunto, esse ouvir dizer, ele foi confirmado em juízo? Porque se esse ouvir dizer, se tiver dentro do processo, e ele foi confirmado dentro do juízo, saiu da formalidade, eu paro de advogar.

É um relatório policial. Um relatório policial que na investigação disseram que a moto que os atiradores usavam era uma moto parecida com a que os executores estavam. É o relatório.

A testemunha, Joelma, mulher da vítima sobrevivente, disse: “eu não vi quem foi, chegaram dois caras, com capacetes, não sei quem são”. A vítima sobrevivente disse: “olha, eu não sei quem foi, como é que isso tudo aconteceu”. Falando pra mulher dele, que é a Vanessa. Em juízo, essa vítima sobrevivente nem compareceu. A testemunha que estava na festa, ao lado, Também não viu, mas foi chamado em juízo e disse, eu não vi dizer, eu não sei nem quem foi.

Como o doutor falou, foi para o plenário do júri, chega lá, o apelante estava indefeso, Ministério Público não levantou uma voz dizendo, peraí, sou fiscal da lei, esse menino aí tá indefeso, é só assistir o julgamento que tá dentro do processo. Peraí, peraí, esse menino está indefeso, foi falado tudo aqui, menos qual é a tese, não sabe nem qual é a tese que foi apresentada. Não foi feito. O magistrado também. E ele foi condenado a 27 anos. Uma tentativa e um homicídio, sem prova testemunhal, prova de ouvir dizer absolutamente nada. Aí me preocupa, porque quando chega aqui, algo como esse e acredito até que os colegas estão surpresos. Como é que isso foi parar no tribunal do júri? É simples.

Alguém pronunciou, mandou para o plenário, lavou as mãos do Pilatos, o promotor bom, Dr. Marcelo Volpato, muito combativo, uma defesa a técnica, e ele foi condenado.

Não podemos hoje aqui sair com uma manutenção da condenação, se não, senhores, com todo o respeito que vossas excelências merecem. Eu fico desacreditado no senso de justiça. Porque se tivesse, dentro desse processo, um ouvir dizer confirmado em juízo, eu falaria: tem uma prova, pelo menos, de ouvir dizer. E ainda assim, tem decisões dessa Egrégia Câmara que combatem a não falada fofoca de ouvir dizer. Mas não tem.

Assim, voltando para a parte da dosimetria da pena, inclusive eu preciso falar, porque senão a gente acaba precluindo, eu preciso falar da dosimetria da pena. Uma condenação por homicídio consumado, um homicídio tentado, a vítima que sobrevivente, ela tomou um disparo, ela sofreu uma lesão aqui no lábio, por um tiro que passou e nada, mais nada.

Nesse sentido, na dosimetria da pena, ele foi condenado por duas qualificadoras, três circunstâncias, tanto no consumado como no tentado, a lesão corporal não emplacou, não foi dado continuado e a pena ficou em 27 anos e 8 meses.

Sendo assim, caminhando para o final, peço aos senhores desembargadores, façam justiça. Agradeço ao doutor Marcos Feu Rosa por ter me atendido, eu expliquei, deixei os memoriais e Vossa Excelência me atendeu tão bem. E eu acredito que o senhor tenha lido aqueles memoriais e olhado dentro do processo e tudo que está ali, a mais pura e cristalina verdade, dizendo, não existe prova.

Então esse julgamento tem que ser anulado ou despronunciado ou a sentença reformada, que é o que nem se espera tanto, mas não custa pedir. É nesse sentido que a defesa se manifesta, pedindo o provimento do recurso pelos termos já aqui argumentados.

Muito obrigado. Devolvo a palavra ao eminente Presidente.

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):

Cumprimento o elogio do doutor Ailton Ribeiro da Silva, que fez a sustentação oral, e concedo a palavra eminente Relator.

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

É verdade, recebi o doutor no evento, Sua Excelência em gabinete com toda atenção, recebi os memoriais, li os memoriais com idêntica atenção, reexaminei os processos, refletindo sobre as questões que o sumi trouxe, ouvi aqui atentamente a sua sustentação oral, como a do seu colega também, mas apesar do brilhantismo das suas sustentações orais, eu estou mantendo o meu voto que já foi previamente disponibilizado a Vossas Excelências, de forma que eu estou conhecendo dos recursos para no mérito negar-lhes provimento.

O voto está à disposição dos doutores.

V O T O

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÕES

CRIMINAIS
interpostas por
ADEMILSON DOS SANTOS DIAS
e
ELIAS VALERIANO
em face da r. sentença de ID 10823018, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV (em relação à vítima Eduardo Motta da Silva) e artigo 121, § 2º, I e IV na forma do artigo 14, II (em relação à vítima Alan Melo de Assis), ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fixando as penas dos réus, respectivamente, em 34 (trinta e quatro), anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, ambos com regime inicial fechado para o cumprimento das reprimendas.

Em suas razões (ID 11332997),
ADEMILSON
requer, genericamente, o reconhecimento da prescrição em qualquer das modalidades. Alternativamente, pleiteia a anulação da decisão do conselho de sentença, alegando que fora contrária à prova dos autos, bem como argumenta que a decisão foi baseada em prova produzida na fase policial. Subsidiariamente, requer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação concreta para a fixação da pena-base, pleiteando a revisão para o mínimo legal.

Já o recorrente
ELIAS
(ID 11067993) sustenta que:
(i)
não há lastro mínimo para sua pronúncia;
(ii)
os jurados decidiram contrariamente aos autos, vez que não há uma só prova tanto em sede policial quanto em juízo que comprovam sua participação nos fatos;
(iii)
quanto à vítima Eduardo, não devem ser negativadas as circunstâncias judiciais de culpabilidade, de circunstâncias do crime e de consequências;
(iv)
houve
bis in idem
na segunda fase da dosimetria da pena, pois o recurso que dificultou a defesa da vítima Eduardo já havia sido reconhecido pelos jurados e, caso assim não seja reconhecido, deve a atenuante ser reconhecida no patamar máximo;
(v)
deve ser acolhida a tese de desclassificação para lesão corporal quanto à vítima Alan;
(vi)
quanto à vítima Alan, não devem ser negativadas as circunstâncias judiciais de circunstâncias do crime e de consequências;
(vii)
houve
bis in idem
na segunda fase da dosimetria da pena, pois o recurso que dificultou a defesa da vítima Alan já havia sido reconhecido pelos jurados e, caso assim não seja reconhecido, deve a atenuante ser reconhecida no patamar máximo;
(viii)
a fração redutora da tentativa quanto à vítima Alan deve ser fixada no patamar máximo; e
(ix)
eventualmente, deve ser aplicado o crime continuado.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 11469618) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11590036) pelo
desprovimento
dos recursos.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face dos apelantes
,
narrando o seguinte (fls. 02/03v de mídia digitalizada de ID 10822837):

[...] Narram os autos do inquérito policial, que serve de base para a presente denúncia, que na noite do dia 10 de maio de 2009, por volta de 21h30min, no bairro Bela Vista, neste município, o denunciado ADEMILSON DOS SANTOS DIAS vulgo "NEGUINHO" auxiliado pelo denunciado ELIAS VALERIANO com intuito de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas EDUARDO MOTTA DA SILVA e ALAN MELO DE ASSIS, vulgo "Alanzinho", causando no primeiro ofendido as lesões descritas no Laudo Cadavérico de fls. 47 e diagramas de fls. 48, levando-a a óbito e causando no segundo ofendido as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 46, dando início à execução de outro crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Infere-se dos autos, que na data e local acima mencionados, as vítimas participavam de um pagode em frente ao Bar do Luiz Antônio, momento se aproximou uma motocicleta, de cor preta, com dois ocupantes, passou direto e após alguns instantes retornou.

Ato contínuo, o garupa da motocicleta, sacou seu revólver e sem nada dizer efetuou diversos disparas em direção das vítimas, o qual acertou a vítima EDUARDO.

Extrai-se dos autos que, um dos denunciados efetuou outro disparo contra Eduardo, sendo que neste momento a vítima ALLAN virou-se para correr, e o tiro atingiu de raspão o seu rosto. Infere-se dos autos que, Eduardo foi socorrido, entretanto, veio a óbito.

Consta ainda do procedimento investigativo, que os denunciados somente não alcançaram seu intento homicida em relação a AlIan, alvo da empreitada criminosa, visto que este ao ouvir os disparos, empreendeu fuga.

Sobreleva registrar que a conduta praticada pelos denunciados teve por motivo um desentendimento pretérito com o menor Alian, visto que este fumou maconha no portão dos investigados, sendo que ao ser advertido, afirmou que os mataria, razão pela qual resta caracterizado o motivo fútil.

Extrai-se, ainda, que os denunciados agiram mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que estas não esperavam ser atacadas pelos denunciados, que a surpreenderam enquanto participavam de um pagode.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, os réus foram submetidos ao plenário do Tribunal do Júri, oportunidade em que o Conselho de Sentença, por maioria dos votos, reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos, conforme resposta dos quesitos de p. 07/13 de ID 10823015.

Dessa forma, sobreveio sentença condenatória, fixando a pena definitiva em 34 (trinta e quatro), anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para
ADEMILSON
e 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão para
ELIAS
, com regime inicial fechado para o cumprimento das reprimendas.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita dos recursos de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

O apelante
ADEMILSON
requer, genericamente, o reconhecimento da prescrição em qualquer das modalidades.

A sentença fixou a pena privativa de liberdade em prejuízo do ora apelante em 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em relação à vítima Eduardo, e 13 (treze) anos de reclusão quanto à vítima Alan.

Analisando-se individualmente as penas fixadas e não tendo o Ministério Público interposto recurso, tem-se que o prazo para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 20 (vinte) anos, conforme artigo 110, §1º, c/c artigo 109, inciso I, do Código Penal.

Compulsando os autos, vislumbra-se que os crimes foram perpetrados em 10.05.2009, que a denúncia foi recebida em 18.11.2014 (fls. 89/90), que a decisão que pronunciou o ora apelante foi publicada em 04.05.2018 (fl. 196) e que a sentença condenatória foi publicada em 24.09.2024 (II 10823016).

Dessa forma, não ocorreu o transcurso temporal superior a 20 (vinte) anos entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP, razão pela qual não procede a arguição defensiva de prescrição.

Subseguindo, no que diz respeito à tese de impronúncia, observa-se que operou a preclusão consumativa.

No caso, a defesa dos apelante
ELIAS
, “
à época, não interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, tendo transitado em julgado, razão pela qual, não pode agora, na fase de sentença condenatória, invocar a tese de impronúncia”
(TJ-MT - APR: 00027083720198110111, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2023).

Em relação à tese defensiva pela anulação do veredito externando pelo Conselho de Sentença, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso vertente, verifica-se que a insurgência está pautada na disposição normativa supracitada, alegando que a decisão dos jurados se encontra contrária às provas dos autos (art. 593, III, "d", do CPP).

A materialidade do crime ficou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 07/08, Relatório de Investigação de fls. 09/10, Prontuário Médico de fls. 18/19, Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 49, Laudo Cadavérico de fl. 50 e diagrama de fl. 51 e Relatório Final de Inquérito de fls. 82/87, todos constantes de mídia digitalizada de ID 10822837.

Por sua vez, a autoria ficou evidenciada pelos depoimentos das testemunhas, colhidos durante a tramitação do processo na 1ª fase do procedimento.

Na primeira fase do Júri (mídia de fl. 173), foram colhidos os seguintes depoimentos:

[...] confirmou integralmente as declarações prestadas na esfera policial e disse que conhece o acusado Ademilson dos Santos Dias e Elias Valeriano, Eduardo Motta da Silva e Alan Melo de Assis. Contou que na época dos fatos era casada com a vítima Alan Melo de Assis e que no dia do ocorrido presenciou os fatos, uma vez que acompanhava seu marido na festa. Contou que chegaram na festa por volta de cinco horas da tarde e a tragédia aconteceu por volta de nove horas da noite. Narrou que estava do lado de fora do bar, conversando com Alan e Eduardo quando chegaram duas pessoas numa motocicleta, de capacete, e atirando em direção às vítimas. No momento dos disparos todos correram do local em direção à casa da mãe de Alan e este foi atingido por um disparo no rosto. Após o ocorrido não retornaram mais para a festa e os parentes de Alan o levaram para outro bairro. Depois do ocorrido, veio saber que Eduardo havia falecido, mas que os tiros eram para Alan e não para Eduardo, porque ninguém gostava do Alan por ele ser metido e ser envolvido com tráfico de drogas. Contou que após esse episódio, o casal se mudou para o município da Serra, e lá também tentaram ceifar a vida de Alan, porém sem sucesso. Após, em um passeio na cidade de São Mateus, num certo final de semana, Alan foi morto naquela localidade por ter inimizades na região também. Afirmou que estava com Alan quando este foi morto, mas não sabe dizer quem foi o autor do crime e nem se foi preso. Disse que não sabe quem foi o autor dos disparos contra Alan no dia da festa no bairro Bela Vista. Contou que ao correrem dos disparos, encontraram Elias na companhia de Toni numa esquina logo abaixo do local do pagode. Disse que as pessoas que estavam na motocicleta não se pareciam com Ademilson e Elias, pois a compleição física era diferente. Não viu Ademilson no pagode naquele dia. Alan não comentou nada com Joelma de que suspeitava de que o atirador poderia ser Ademilson. Dias antes do ocorrido, Alan teve uma discussão com Ademilson, em virtude daquele estar fumando maconha na porta da casa de Ademilson, mas que logo depois voltaram a conversar. Disse que na época que Alan foi morto, Ademilson já estava preso.

[...]

(Depoimento da testemunha JOELMA LAFAIETE DE ARRUDA)

[...] confirmou integralmente as declarações prestadas na esfera policial e disse que conhecida a vítima Eduardo, contudo não mantinha contato com ele. Contou que no dia dos fatos, estava no pagode, mas em determinado momento decidiu ir embora e, no meio do caminho, o informaram que havia acontecido uma tragédia na festa, fazendo com que ele retornasse vendo que Eduardo estava caído no chão. Disse que os acusados não estavam na festa no dia dos fatos. Disse que ouviu dizer que os tiros eram para matar Alan e não Eduardo. Contou que Alan tinha muitos inimigos, mas não sabe o motivo. Disse que quando estava retornando para sua casa viu que Elias estava na porta de sua casa e que não viu Ademilson.

[...]

(Depoimento da testemunha

LUCAS NASCIMENTO ABRAÃO).

Em plenário, a defesa pleiteou a desistência da oitiva em plenário das testemunhas arroladas, sem oposição.

Ressalte-se que a vítima Alan foi ouvida apenas na fase policial, tendo em vista ter falecido durante as investigações, conforme Certidão de Óbito de fl. 81, tornando-se prova irrepetível, nos termos da parte final do artigo 155 do CPP.

Nesses termos, a mencionada vítima, em inquérito policial (fl. 24), informou que:

[...] QUE, na noite de ontem (10.05.09) por volta das 21:30 horas o declarante se encontrava em frente ao Bar do Luiz Antonio, onde estava sendo realizado um pagode; QUE, o declarante se encontrava em companhia do CHAVEIRINHO, KLAIQUINHO, CORUJITA e o ELIVELTON, sendo que estavam conversando encostados num carro; QUE, a vítima EDUARDO estava na esquina próximo conversando com outras crianças, dentre as quais o LEONARDO; QUE, o declarante notou que uma motocicleta HONDA FAN, de cor preta, passou com dois ocupantes, sendo que passaram direto e após alguns instantes retornaram; QUE, havia um grande aglomerado de pessoas no local, sendo que a motocicleta parou próximo onde o declarante estava, sendo que o carona da motocicleta sacou uma arma, sendo que o declarante viu o brilho da arma e passou a correr; QUE, o carona da motocicleta atirou e acertou o EDUARDO que estava próximo; QUE, o homem atirou novamente e quando o declarante virou-se para correr o tiro atingiu o rosto do declarante; QUE, o declarante correu por uma rua; QUE, o declarante fugiu e posteriormente ficou sabendo que assassino se aproximou e atirou novamente no EDUARDO; QUE, o declarante esclarece que não sabe os motivos do crime, sendo que não está envolvido em tráfico de drogas; QUE, o declarante não tem envolvimento com o JEFINHO; QUE, o assassino estava com uma jaqueta de cor preta com duas listas brancas nas costas; QUE, ambos estavam com capacetes, sendo que o capacete do piloto era cinza e do garupa era preto com vermelho; QUE, o declarante não viu mais detalhes, pois o local estava escuro. [...].

Como exposto pela Procuradoria de Justiça, “
os depoimentos testemunhais, bem como as demais provas produzidas ao longo da instrução processual, em especial, o Relatório do Investigador de Polícia Robson Moisés, às fls. 09/10, corrobora[m]

a autoria delitiva ao apontar os recorrentes como autores dos delitos ora apurados, como proprietários de uma moto com as mesmas características da utilizada no dia dos fatos, e como conhecidos na região com a fama de “pistoleiros”, subsidiando a decisão emanada do Conselho de Sentença que pautou sua decisão no conjunto probatório dos autos”.

Assim, ao contrário do que sustentam os apelantes, a versão trazida pelo Ministério Público e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel
. Des.

Subst. Rozenea Martins de Oliveira,
Primeira Câmara Criminal,
J. 27.02.2019
) - destaquei.

E no tocante à tese desclassificação em relação à vítima Alan Melo de Assis, as provas demonstram o dolo do apelante
ELIAS
em ceifar a vida da aludida vítima, que só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, vez que a esta conseguiu fugir.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo”
(STJ AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.

Dessa forma, em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples desclassificação do homicídio tentado para o crime de lesões corporais em relação à vítima Alan Melo de Assis.

Neste sentido caminha a jurisprudência pátria, a ver:

APELAÇÃO. ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V E ARTIGO 211, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. [...]
No tocante ao mérito recursal, no qual se pleiteia a submissão dos recorrentes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a alegação de que a decisão dos jurados teria sido contrária à prova dos autos, cabe ser dito que, os veredictos dos membros do Conselho de Sentença, em crimes dolosos contra a vida, são soberanos nos termos do art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição da República, julgando os jurados pelo princípio do livre convencimento, e, tal como na presente hipótese, tendo os mesmos, optado por uma das vertentes apresentadas em plenário, qual seja, a ministerial, pelo que não há se falar, validamente, em prova contrária aos autos.
Precedentes jurisprudenciais. [...] À propósito, não se pode deixar de ressaltar que, todas as teses defensivas, ora veiculadas em sede recursal, também foram levadas a plenário e rechaçada pelos membros do tribunal popular, não havendo, nesta instância, motivos hábeis para ser questionado o entendimento dos jurados, o qual, repita-se, não se encontra em confronto com o mosaico probatório amealhado na instrução criminal. Desta forma, tendo os votos apurados, os quais foram proferidos pelos membros do Júri, que entenderam pelo acolhimento da ocorrência dos fatos, em relação aos Apelantes, à revelia das teses defensivas sustentadas, não se vislumbra que a decisão daqueles tenha sido proferida dissociada do acervo probatório produzido, devendo, assim, ser a mesma preservada por este órgão revisional. [...] Recursos conhecidos, rejeitadas as questões preliminares e, no mérito, desprovidos.

(TJRJ; ApCrim nº

0465428-65.2014.8.19.0001; Rel. Des. Elizabete Alves de Aguiar; Oitava Câmara Criminal; J.

30.09.2022) - destaquei

APELAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DO JÚRI QUE DESCLASSIFICOU O CRIME PARA O DELITO DO ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826/03. [...]
Em que pese a insurgência do Ministério Público, no caso em análise, o Conselho de Sentença acolheu uma das versões sustentadas pela acusação e pela defesa e, assim, sua decisão soberana não pode ser entendida como manifestamente contrária a prova dos autos, mesmo que não mostre o melhor resultado.
[...] Não cabe ao magistrado verificar se o acusado é ou não o autor do crime, porquanto tal decisão compete ao Conselho de Sentença e imiscuir-se em tal seara é violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos. Aliás, não é por outra razão que o recurso de Apelação, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, tem caráter restrito, uma vez que não é devolvida a esta instância o conhecimento pleno da causa, que ficará atrelado aos motivos invocados nos incisos do artigo 593, do CPP, sendo certo que não cabe à instância revisora absolver o acusado, mas apenas submetê-lo a novo julgamento. Sequer o princípio do
in dubio pro reo
se aplica aos jurados, porquanto, como já dito, esses não decidem com base na técnica, até mesmo porque não detém conhecimento jurídico para tanto. Ressalte-se, por oportuno, que seria possível que houvesse fortes provas no sentido da prática do crime pelo acusado e mesmo assim os jurados, baseados em sua consciência e convicção, poderiam acolher a frágil tese defensiva. Diante do assinalado, não há de se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual, deve ser mantida a sentença impugnada. [...]

(TJRJ; ApCrim nº

0004964-28.2019.8.19.0014; Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior; Oitava Câmara Criminal; J. 07.08.2020)
- destaquei

Superada essas questões, passo ao exame atinente à dosimetria da pena.

A dosimetria da pena, especialmente na 1ª fase, é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Para desempenhar esta tarefa, deve observar o disposto na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada.

Na 1ª fase da dosimetria, o Juízo de primeiro grau assim se manifestou, veja-se:

[...]

3.1 - QUANTO AO RÉU ADEMILSON DOS SANTOS DIAS

3.1.1 - EM RELAÇÃO A VÍTIMA EDUARDO:

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5°, XLVI da Carta Política), e atento ao teor dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria das sanções, considerando o motivo torpe para qualificar o crime e partindo da pena geral e abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão:

1ª FASE

Verifico que a culpabilidade deve ser valorada, eis que, conforme laudo cadavérico de fis. 50, o tiro foi efetuado com a arma encostada na vítima; o réu não possui antecedentes criminais; extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto à personalidade, não há elementos nos autos para ser aferida; os motivos são desfavoráveis, mas foram usados para qualificar o crime; quanto às circunstâncias do delito, verifico que são desfavoráveis, tendo em vista que foi cometido em via pública onde estava um aglomerado de pessoas participando de um pagode; as consequências são graves, vez que a vítima era menor de idade, possuindo 13 (treze) anos; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Tendo em vista que a análise negativa de três circunstâncias judiciais, cujo peso valoro em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena,
FIXO A PENA-BASE EM 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
.

[...]

3.1.2 - EM RELAÇÃO A VÍTIMA ALAN:

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5°, XLVI da Carta Política), e atento ao teor dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria das sanções, considerando o motivo torpe para qualificar o crime e partindo da pena geral e abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão:

1ª FASE

Verifico que a culpabilidade é normal à espécie; o réu não possui antecedentes criminais; extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto à personalidade, não há elementos nos autos para ser aferida; os motivos são desfavoráveis, mas foram usados para qualificar o crime; quanto às circunstâncias do delito, verifico que são desfavoráveis, tendo em vista que foi cometido em via pública, onde estava um aglomerado de pessoas participando de um pagode; as consequências são graves, vez que a vítima era menor de idade, possuindo 15 (quinze) anos; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Tendo em vista que duas circunstâncias judiciais foram valoradas de maneira negativa. as quais valoro individualmente em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, FIXO A PENA-BASE EM 16 (DEZESSEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.

[...]

3.2 - QUANTO AO RÉU ELIAS VALERIANO

3.2.1- EM RELAÇÃO A VÍTIMA EDUARDO:

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5°, XLVI da Carta Política), e atento ao teor dos arts, 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria das sanções, considerando o motivo torpe pere qualificar o crime e partindo da pena geral e abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão:

1ª FASE

Verifico que a culpabilidade deve ser valorada, eis que, conforme laudo cadavérico de fis. 50, o tiro foi efetuado com a arma encostada na vítima, o réu não possui antecedentes criminais: extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto à personalidade, não há elementos nos autos para ser aferida; os motivos são desfavoráveis, mas foram usados para qualificar o crime; quanto às circunstâncias do delito, verifico que são desfavoráveis, tendo em vista que foi cometido em via pública onde estava um aglomerado de pessoas participando de um pagode; as consequências são graves, vez que a vítima era menor de idade, possuindo 13 (treze) anos; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Tendo em vista que a análise negativa de três circunstâncias judiciais, cujo peso valoro em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena,
FIXO A PENA-BASE EM 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
.

[...]

3.2.2 - EM RELAÇÃO A VÍTIMA ALAN:

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5°, XLVI da Carta Política), e atento ao teor dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria das sanções, considerando o motivo torpe para qualificar o crime e partindo da pena geral e abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão:

1ª FASE

Verifico que a culpabilidade é normal à espécie; o réu não possui antecedentes criminais; extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las; quanto à personalidade, não há elementos nos autos para ser aferida; os motivos são desfavoráveis, mas foram usados para qualificar o crime; quanto às circunstâncias do delito, verifico que são desfavoráveis, tendo em vista que foi cometido em via pública, onde estava um aglomerado de pessoas participando de um pagode; as consequências são graves, vez que a vítima era menor de idade, possuindo 15 (quinze) anos; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Tendo em vista que duas circunstâncias judiciais foram valoradas de maneira negativa. as quais valoro individualmente em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena,
FIXO A PENA-BASE EM 16 (DEZESSEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

[...]

Observa-se que o Juízo de 1º Grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à “culpabilidade”, às “circunstâncias” e às “consequências do crime” em relação aos dois apelantes quanto à vítima Eduardo, bem como valorou os vetores de “circunstâncias” e de “consequências do crime” para os dois apelantes quanto à vítima Alan.

O apelante
ADEMILSON
requer a fixação da pena-base, pleiteando a revisão para o mínimo legal. Já o recorrente
ELIAS
aduz que, em relação à vítima Eduardo, não devem ser negativadas as circunstâncias judiciais de culpabilidade, de circunstâncias do crime e de consequências. Por fim, quanto à vítima Alan, o apelante
ELIAS
sustenta que não devem ser negativadas as circunstâncias judiciais de circunstâncias do crime e de consequências do crime.

A avaliação desfavorável da
culpabilidade
exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já impostos pela norma incriminadora.

Na hipótese, a culpabilidade dos apelantes em relação à vítima Eduardo revela-se superior ao mínimo já contido no tipo penal, porquanto ambos atiraram no rosto do ofendido à “queima-roupa”.

Tal fundamento é apto a negativar a culpabilidade, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS RELATIVOS AO CASO CONCRETO. IDONEIDADE CONSTATADA. 1. A decisão agravada está na mais absoluta consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à necessidade de se colacionar fundamentos inerentes ao caso concreto para justificar a exasperação da pena-base. 2.
Quanto à culpabilidade, o ato de desferir três tiros à queima-roupa contra a vítima detona a acentuada reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente.
3. O Paciente agiu com extrema violência contra o ofendido, que foi agredido fisicamente e alvejado à queima-roupa por duas vezes, por ser Policial Militar. (...) Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz. (HC n. 241.092/MS, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 29/8/2014). 4. No que se refere à conduta social, o anunciado costume do agravante de andar armado se revela suficiente para justificar a negativação concebida a esta circunstância, notadamente por demonstrar de forma concreta o seu comportamento no meio social em que vive. 5. A conduta social deve ser entendida como o comportamento do agente em seu meio social, familiar, ou profissional, nisso não interferindo a priori sua vivência delitiva. ( HC n. 31.218/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2014). 6. Em relação às consequências do crime, qual seja, ter deixado a vítima filhos órfãos, pode sim ser valorado de forma negativa, haja vista tal componente não ser elemento inerente ao tipo penal do homicídio. 7. As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores. Precedentes. No caso, a vítima deixou 3 filhos órfãos, sendo que o menor possuía 12 anos de idade ao tempo do fato. ( HC n. 290.996/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016). 8. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1616691 TO 2016/0195786-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2016)
- destaquei

Já as
circunstâncias do crime
, por sua vez, estão relacionadas ao
modus operandi
adotado na execução do delito, considerando fatores como o tempo, o local e a maneira de agir.

No caso em tela, não há como ignorar que o
modus operandi
específico dos recorrentes, porquanto os crimes foram cometidos em via pública, onde estava um aglomerado de pessoas participando de um pagode.

Mostra-se, pois, idônea a justificativa do Magistrado para aumentar a pena na primeira fase em face das circunstâncias dos crimes, na medida em que este foram cometidos em meio a um aglomerado de pessoas em uma festa, expondo um número indeterminado de pessoas a risco.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 3) HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 121, § 1º, DO CP. MONTANTE DE REDUÇÃO DE PENA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. SÚMULA 7/STJ. 4) JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, D, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso que impugnava julgado contrário à jurisprudência desta Corte. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2.
A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 3. In casu, o desvalor das circunstâncias do crime foi justificado na maior reprovabilidade da conduta do réu que cometeu o delito em meio a aglomerado de pessoas.
Por sua vez, o desvalor das consequências do delito foi justificado na privação de dois filhos menores do convívio com o pai, vítima do delito. 4. O percentual de redução da pena deve ser aferido com base nos elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima. Precedente do Pretório Excelso. O afastamento de tal conclusão demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 5. O Tribunal de origem não constatou a ocorrência de julgamento contrário à prova dos autos, porquanto o Conselho de Sentença se convenceu pela tese da acusação que encontra respaldo probatório. O afastamento de tal conclusão demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1041612 PR 2017/0008538-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2018)
- destaquei

Por sua vez, a
consequência do crime
refere-se à extensão do dano resultante da prática criminosa, bem como sua repercussão para a comunidade, que transcende a elementar do tipo penal.

No
decisum
atacado, o Juízo de Primeiro Grau
desabonou
a referida circunstância judicial em razão de as vítimas serem menores de idade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a idade da vítima adolescente pode ser usada para fundamentar a avaliação negativa das consequências do crime e, assim, aumentar a pena-base do homicídio. Por todos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA (15 ANOS AO TEMPO DO FATO). MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.
Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crim
e, ressalvada, para evitar
bis in idem
, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (AgRg no REsp 1851435/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2020, DJe 21/09/2020). 2. O fato de a vítima, na hipótese, possuir, à época, apenas 15 anos de idade constitui, por si só, fundamento idôneo a exasperação da pena-base. Majoração da pena para 21 anos de reclusão, mantidas as demais cominações da condenação. 3. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1904091 PR 2020/0289231-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)
- destaquei

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis, como já pacificado pela jurisprudência, o que não ocorreu no caso em análise.

Portanto, deve ser mantida a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências.

Ademais, na segunda fase da dosimetria, a defesa do apelante
ELIAS
alega a ocorrência do
bis in idem
, eis que teria havido o reconhecimento da qualificadora disposta no inciso IV do art. 121, § 2º do Código Penal pelo Conselho de Sentença, tendo o Magistrado valorado como agravante, bem como impugna a redução de 1/2 (um doze avos) para a atenuante reconhecida da menor idade, após a compensação parcial.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base”
(STJ, HC n. 483.025/SC , Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).

Nessa linha de intelecção, não há que se falar em
bis idem
, tendo em vista o motivo torpe foi utilizado para qualificar o crime, ao passo que o recurso que dificultou a defesa da vítima foi deslocado para a segunda fase dosimétrica, como agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Noutra parte, não há ilegalidade em relação à compensação parcial da atenuante da menoridade com a mencionada agravante, eis que apenas a compensação integral afrontaria o princípio da individualização das penas, haja vista que a aludida atenuante é preponderante à agravante analisada

“
Por conseguinte, estando presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve preponderar aquela, com a consequente atenuação de 1/12 (um doze avos) da reprimenda”
(TJAL; APL 0718120-94.2015.8.02.0001; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; DJAL 05/07/2023).

Ademais, pleiteia
ELIAS
que a fração redutora da tentativa quanto à vítima Alan deve ser fixada no patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços)
.

A legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Na hipótese, a vítima Alan foi atingida em região vital do corpo, só não falecendo por ter conseguido fugir e obter auxílio médico.

Assim, considerando que o apelante
ELIAS
utilizou todos os meios disponíveis para consumar o delito, tendo seu objetivo frustrado por circunstâncias alheias à sua vontade, razão pela qual não se justifica a aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa em seu grau máximo.

Desse juízo, conforme já estabeleceu a jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. TENTATIVA. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. ITER PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os requisitos antes mencionados são cumulativos, o que importa dizer que, mesmo que a lesão ao bem jurídico fosse inexpressiva, a ofensividade do comportamento, com elevado grau de reprovabilidade, bastaria para rechaçar a atipicidade material. 2.
O apelante empregou todos os meios disponíveis para a consumação do delito, não atingindo seu propósito somente em razão da abordagem pelos vigilantes do terminal rodoviário, não há que se falar em aumento da fração aplicada em razão da minorante da tentativa
. 3. Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim nº

0012379-34.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 01.04.2024
) – destaquei

Por fim, pleiteia
ELIAS
, eventualmente, que deve ser aplicado o crime continuado.

Contudo, consoante aduzido pela Procuradoria de Justiça, os desígnios autônomos restaram demonstrados, porquanto “
a vítima Eduardo foi morta com um tiro desferido com a arma encostada em seu rosto, conforme registra o Laudo Cadavérico de fls. 50, enquanto a vítima Alan foi atingida, de raspão, no rosto por outro disparo efetuado pelo recorrente e o corréu”
.

Observa-se, pois, que não restaram preenchidos os requisitos necessários à caracterização da continuidade delitiva, sobretudo quando se tem em vista a existência de desígnios autônomos por parte dos apelantes em cada um dos crimes.

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CARACTERIZADA. DESÍGNIO AUTÔNOMO. PENAS APLICADAS CUMULATIVAMENTE.
Comprovado nos autos que os crimes de homicídios foram praticados com desígnios autônomos, devem as penas ser aplicadas cumulativamente, não havendo que se falar em continuidade delitiva, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, exigido pela teoria objetivo-subjetiva ou mista, além de as circunstâncias judiciais do réu serem desfavoráveis
. APELAÇÃO CRIMINAL.

(TJRO, APR nº

70141459720218220007, Rel. Des. Valdeci Castellar Citon, J. 25.05.2023)
– destaquei

REVISÃO CRIMINAL. Pleitos de anulação do julgamento realizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça que submeteu o apelante a novo julgamento pelo tribunal do júri e reconhecimento do crime continuado. Impossibilidade. Este e. Tribunal de Justiça anulou parcialmente o júri realizado e submeteu o acusado a novo julgamento somente em face do delito praticado contra uma das vítimas. Hipótese que encontra respaldo na jurisprudência e que já foi abordada no processo de origem, de modo que se mostra incabível reabrir a discussão sobre a matéria.
No tocante ao reconhecimento do crime continuado, a dinâmica dos fatos acolhida pelos jurados revela que os delitos foram perpetrados com desígnios autônomos, de modo que se mostra correta a soma das reprimendas
. Revisão criminal não conhecida.

(TJSP, RVCR nº

00364374520208260000/SP 0036437-45.2020.8.26.0000, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, Sétimo Grupo de Direito Criminal, J. 05.07.2022) –
destaquei

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES

PROVIMENTO.

É como voto.

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Em razão da sustentação oral formulada pelos nossos advogados, peço vista dos autos para fazer um exame da matéria.

DATA DA SESSÃO:- 02/04/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA - VOTO VENCEDOR:

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com maior atenção a hipótese fática submetida a julgamento, à luz do conteúdo do voto proferido em sessão pretérita; em razão das sustentações orais efetivadas e das teses sustentadas pelas defesas técnicas no caso concreto.

Para relembrar, destaco tratar-se de Apelações Criminais interpostas por
ELIAS VALERIANO e ADEMILSON DOS SANTOS DIAS
, eis que inconformados com a sentença originária, cujo conteúdo norteou suas respectivas condenações pela prática dos delitos de homicídios, um na sua modalidade tentada.

Das teses apresentadas, a que aponta decisão de jurados contrária às provas dos autos é a que se projeta de forma mais intensa no caso ora tratado, e é o ponto crucial a ser deslindado no momento.

O insigne relator
, Des. Marcos Valls Feu Rosa, rejeitou todos os argumentos defensivos deduzidos nos recursos, negando os provimentos almejados.

Muito bem.
Efetivei minuciosa análise de todas as provas dos autos, retornei por mais de uma vez ao estudo dos autos, e de início destaco que
rejeito de igual forma a pretensão deduzida para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva Estatal
, eis que não ocorrente na hipótese em apreciação, diante dos marcos temporais incidentes e da pena aplicada.

Também
rejeito a tese que retrata a possibilidade de despronúncia
, diante da clara, manifesta e evidente preclusão.

Quanto a juridicidade da decisão que desaguou na sentença penal condenatória; no que se refere a resultante decorrente da reflexão intelectual exercida após o sobredito estudo dos autos, antes de externar os motivos de meu convencimento devo rememorar que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Saliento também que a expressão “
manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limites ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito.

E registro, por oportuno, que
aos jurados não é conferido poder decisório ilimitado.
A decisão do Conselho de sentença deve ser pautada em lastro mínimo obtido das provas produzidas desde a gênese, e principalmente em juízo, de maneira que é manifestamente contrária à prova dos autos o veredicto que acolhe tese dissociada do conjunto probatório formado, revelando decisão arbitrária, desarrazoada e injusta.

No presente caso, mesmo respeitando a decisão emanada dos representantes do povo, direcionando as vênias necessárias ao preclaro Des. Marcos Valls Feu Rosa – relator dos autos, e colega do qual tenho grande admiração e apreço, destaco que
na hipótese encaminhada a julgamento, na valoração racionalista da prova, vejo que não fora constituído um
standart
probatório apto para sustentar a condenação dos apelantes
, retratando-se, portanto, decisão efetivamente contrária ao conjunto de provas produzidas e apuradas em juízo, após o contraditório.

Vejamos:

Como registrado, a inicial acusatória relata que:
[...] Na noite do dia 10 de maio de 2009, por volta de 21h30min, no bairro Bela Vista, em Colatina/ES, o denunciado ADEMILSON DOS SANTOS DIAS, auxiliado pelo denunciado ELIAS VALERIANO, com intuito de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas EDUARDO MOTTA DA SILVA e ALAN MELO DE ASSIS.

Os disparos causaram no primeiro ofendido as lesões descritas no Laudo Cadavérico, levando-o a óbito e no segundo ofendido as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, dando início à execução de outro crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Que na data e local acima mencionados, as vítimas participavam de um pagode em frente ao Bar do Luiz Antônio, momento se aproximou uma motocicleta, de cor preta, com dois ocupantes, passou direto e após alguns instantes retornou.

Ato contínuo, o garupa da motocicleta sacou seu revólver e, sem nada dizer, efetuou diversos disparas em direção às vítimas, acertando EDUARDO.

Que um dos denunciados efetuou outro disparo contra Eduardo, sendo que neste momento a vítima ALLAN virou-se para correr, e o tiro atingiu de raspão o seu rosto.

Eduardo foi socorrido, entretanto, veio a óbito.

Consta ainda que os denunciados somente não alcançaram seu intento homicida em relação a Allan, alvo da empreitada criminosa, visto que este, ao ouvir os disparos, empreendeu fuga.

Sobreleva registrar que a conduta praticada pelos denunciados teve por motivo um desentendimento pretérito com Allan, visto que este fumou maconha no portão da casa dos investigados, sendo que ao ser advertido, afirmou que os mataria, razão pela qual resta caracterizado o motivo fútil.

Extrai-se, ainda, que os denunciados agiram mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, uma vez que estas não esperavam serem atacadas, sendo surpreendidas enquanto participavam de um pagode (...)”.

No caso concreto, de todas as declarações prestadas na esfera policial, por terceiros que estavam ou não no local do fato denunciado,
não se constata que tenha sido direcionada a autoria do delito em desfavor dos denunciados, ora apelantes
.

Nada fora vislumbrado neste sentido, mesmo após a coleta de 10 (dez) declarações de pessoas ouvidas na esfera policial.

E este panorama não se alterou em juízo
.

Verbi gratia,
em juízo,
JOELMA LAFAIETE DE ARRUDA
destacou, em linhas gerias, que não sabe quem foi o autor dos disparos; que ao correrem dos disparos encontraram Elias na companhia de Toni numa esquina logo abaixo do local do pagode; Disse que as pessoas que estavam na motocicleta
não se pareciam com Ademilson e Elias. Não viu Ademilson no pagode naquele dia. Alan (vítima sobrevivente) não comentou nada de que suspeitava de que o atirador poderia ser Ademilson
“
(...)”
.

LUCAS NASCIMENTO ABRAÃO
disse que conhecida a vítima Eduardo, contudo não mantinha contato com ele. Contou que no dia dos fatos estava no pagode, mas em determinado momento decidiu ir embora e, no meio do caminho, o informaram que havia acontecido uma tragédia na festa, fazendo com que ele retornasse, vendo que Eduardo estava caído no chão. Que quando estava retornando para sua casa viu que Elias estava na porta de sua casa e que não viu Ademilson [...].

FÁBIO JUNIOR RAMOS
de igual forma ratificou as declarações prestadas na esfera policial,
e também em juízo nada direcionou quanto a autoria do delito em face dos aqui apelantes
.

Na verdade, a única prova que lastreia a condenação é um relatório formulado por investigador de polícia, na fase inquisitiva, cujo conteúdo revela, em linhas gerias, que a vítima sobrevivente, ALAN MELLO, informalmente declarou que os denunciados/apelantes foram os autores do delito, tratando-se de elemento informativo extremamente frágil para servir isoladamente como prova para fins de satisfação da pretensão punitiva Estatal.

Quanto ao ponto relevante,
é importante destacar que:

Não obstante o
“
ouvir di

zer da própria vítima”
,
contido no referenciado relatório formulado na fase inquisitiva,
os autos também revelam que esta mesma vítima prestou formalmente declarações na esfera policial, e NADA DE CLARO, DIRETO E OBJETIVO relatou em desfavor dos sentenciados.

Ainda:
Fora destacado no mencionado relatório policial que as referidas declarações informais foram prestadas na presença da genitora da vítima, mas nada do que fora declarado no documento fora confirmado pela mesma quando, de igual forma, prestou declarações formais na esfera policial.

Chamo a atenção, então, para o fato de que mesmo em momento de agência epistêmica muito menor, a vítima, até então sobrevivente, alfim destacou na esfera policial que não sabia quem eram os autores dos delitos denunciados.

Revela-se, desta maneira, inviável, e um verdadeiro paradoxo no campo processual, sobrelevar o relato de quem ouviu dizer, em detrimento do relato da própria vítima, dos dizeres da pessoa que, em tese disse, mas que formalmente não disse, não sustentou a versão relatada, também e ainda na esfera inquisitiva.

Além disso, informal exteriorização de medo de apontar culpados, como relatado na esfera policial, não se projeta de forma suficiente para, única e exclusivamente, sustentar a condenação.
O Direito Penal e Processual Penal não dá espaço para que informalidades possam desaguar na condenação de indivíduos
.

Tenho,
data vênia
, diante do que fora exposto até aqui, que a hipótese versada nestes autos não revela caso de prova irrepetível que possa ser valorada em desfavor dos apelantes, haja vista que, repito, a vítima sobrevivente, que posteriormente veio a falecer, nada de formalmente declarou em desfavor dos apelantes.

Trata-se, portanto, de hipótese em que elemento informativo produzido no inquérito (diga-se: Prova. O dizer que deve se sobrepor ao ouvir dizer) está de acordo com as demais provas produzidas em juízo, seara onde
imperou a não comprovação da autoria dos delitos, tese que deveria, respeitosamente, prevalescer no caso encaminhado a julgamento
.

E se por um lado o ouvir dizer, reflexo do mencionado relatório, se projetou de forma apta para fins de indicar indícios de autoria, e concretizar a pronúncia – ainda que com base em elemento colhido somente na fase inquisitiva,
por outro lado não traduziu a síntese dos elementos de provas constituídas nos autos, a sustentar a condenação dos aqui recorrentes
.

Desta forma, revela-se realmente inviável extrair os atributos de legalidade e validade na decisão que optou pela condenação dos aqui apelantes, se esta se projetou para o campo dos fatos com base em:
A.
Um único elemento que contradiz o que formalmente fora externado pela mesma vítima, ainda na fase inquisitiva;
B.
Em elemento sem sustentação, se confrontado com outras provas oriundas da fase inquisitiva, e com o que fora afirmado, reafirmado, e apurado em juízo, de acordo com as provas produzidas sob o manto das regras do devido processo legal.

Enfim, Eminentes Pares, temos que o breve e sumário relatório confeccionado na esfera policial se projetou como elemento informativo que não traduz o standart probatório formado no caso concreto, e não é reflexo das provas dos autos.

Tratando-se, pois, de decisão dos jurados que se consolidou de forma contrária às válidas provas efetivamente produzidas na ação penal originária, a anulação do julgamento é mesmo medida que se impõe.

De todo apropriado que o Conselho de Sentença se reúna novamente para decidir sobre a séria conclusão acerca da efetiva comprovação da autoria dos delitos aqui tratados.

A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. (STF; HC-RO 192.579; SP; Primeira Turma; Red. Desig. Min. Alexandre de Moraes; Julg. 23/03/2021; DJE 15/06/2021; Pág. 74).

É o caso dos autos, de maneira que, despiciendas outras considerações,
e novamente direcionando as vênias necessárias ao distinto Des. Marcos Valls Feu Rosa
,
CONHEÇO dos recursos e DOU-LHES PROVIMENTO, para ANULAR A DECISÃO ORIGINÁRIA E DETERMINAR QUE NOVO JULGAMENTO DOS AUTOS SEJA EFETIVADO COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI DE COLATINA/ES.

É como vot
o.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAÚDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-

Excelência, só uma questão de ordem por gentileza..

Tendo em vista que o Apelante foi preso em face do julgamento, e nisso eu peço também, que caso seja provido o recurso por um ou outro, é que fosse expedido o alvará de soltura.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE)

Sim doutor Ailton, nós vamos ter que aguardar o voto da Desembargadora Cláudia.

Com certeza, se ela me acompanhar, provavelmente o alvará de soltura será expedido. Ok?

Meu voto está disponível para Vossa Excelência.

*

O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-

Obrigado, Excelência.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 09/04/2025

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Eminentes Pares,

Após ouvir e analisar o Voto Divergente inaugurado pela Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, peço vênia ao Eminente Relator, Des. Marcos Valls Feu Rosa, para acompanhar a divergência.

Inicialmente saliento que, quanto ao pleito de ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, entendo que deve ser rejeitado, uma vez que não ultrapassado o transcurso temporal superior a 20 (vinte) anos entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP.

Relembro aos eminentes pares que cuida-se de recursos de apelação interpostos por ADEMILSON DOS SANTOS DIAS e ELIAS VALERIANO, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, após veredito do Conselho de Sentença, condenando os apelantes, respectivamente, às penas de 34 anos, 10 meses e 15 dias; e 27 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (consumado e tentado), nos termos do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP).

A controvérsia recursal gira em torno da fragilidade do conjunto probatório que embasou o decreto condenatório, especialmente em virtude da ausência de provas judiciais aptas a corroborar os elementos colhidos na fase inquisitorial.

Com efeito, da leitura dos autos extrai-se que a condenação dos apelantes foi sustentada exclusivamente em elementos do inquérito policial, notadamente o
Relatório

Policial Final, não havendo sequer prova da autoria nos depoimentos colhidos em

Delegacia de Polícia
.

A vítima sobrevivente, ALLAN MELO DE ASSIS, em seu único depoimento prestado na fase policial, afirmou categoricamente não ter identificado os autores dos disparos:

“
(...) QUE a motocicleta parou próximo onde o declarante estava, sendo que o carona sacou uma arma (...) QUE, o carona da motocicleta atirou e acertou o EDUARDO (...) QUE, o homem atirou novamente e quando o declarante virou-se para correr o tiro atingiu o rosto do declarante (...) QUE, o assassino estava com uma jaqueta de cor preta com duas listas brancas nas costas; QUE, ambos estavam com capacetes (...)” (fl. 24, IP).

As testemunhas ouvidas reiteraram a ausência de elementos de convicção. A testemunha Joelma Lafaiete, companheira de Allan, narrou:

“(...)
chegaram dois motoqueiros, mas não viu quem atirou... que perguntou ao Alan quem foi que atirou ele respondeu que não viu...”

A mãe de Allan, a Sra. ALIZETE PEREIRA DE MELO, quando prestou depoimento em Delegacia de Polícia afirmou:

"(...) QUE a declarante morava em Vitoria na dada do fato e que estava chegando de viagem quando ocorreu tal crime, e que seu filho morava com o pai; QUE ouviu comentários de que os tiros seriam para seu filho Allan; QUE não tem conhecimento nem ouviu falar quem pode ter praticado tal crime;"

A tes
temunha Lucas Abraão esclareceu que sequer ouviu os disparos afirmou que viu o apelante ELIAS “
a uns 300 metros abaixo do local dos fatos
”, logo após os tiros.

Tais declarações, longe de imputar responsabilidade penal aos apelantes, não conseguem colocá-los na cena criminosa. Nenhuma testemunha, seja na fase inquisitorial, seja em juízo, reconheceu ou atribuiu a autoria dos disparos aos acusados.

O art. 155 do Código de Processo Penal é cristalino ao vedar a formação da convicção do juízo com base exclusiva em elementos informativos colhidos na investigação:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
.”

Ademais, embora se reconheça a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, tal princípio não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado quando a decisão se revela manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de reforma da decisão do Júri quando esta é desprovida de respaldo em prova idônea:

“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não é absoluta, sendo cabível a apelação quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.
(STF, HC 126.292/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 13/11/2015).”

Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça assenta:

“
Não se pode manter condenação penal fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, desacompanhados de confirmação em juízo, sob pena de manifesta violação ao contraditório e à ampla defesa.
” (HC 148.140/RS, Rel. Min. Celso Limongi, Sexta Turma, DJe 07/04/2011).

Diante desse panorama, é forçoso reconhecer que a condenação dos apelantes não encontra amparo em prova judicialmente válida. A decisão do Tribunal do Júri, neste caso, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Arrimada nas considerações ora tecidas, pedindo venia ao entendimento do Nobre Relator,
acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER
, para dar provimento aos recursos de apelação,
ANULAR A DECISÃO ORIGINÁRIA E DETERMINAR QUE NOVO JULGAMENTO DOS AUTOS SEJA EFETIVADO COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI DE COLATINA/ES.

É como voto
.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
Des. Substituta

*

O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-

Tendo em vista que o apelante foi preso no plenário do júri por força do 492, I, e a decisão do STF, gostaria de pedir, máxima data vênia, se fosse possível expedir o alvará de soltura hoje?

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIIFFER (PRESIDENTE):-

Doutor Ailton, peço um favor a Vossa Excelência. Que faça uma petição rapidamente que defiro, só porque no comando do voto não tem nenhuma determinação de soltura.

*

O SR. ADVOGADO AILTON RIBEIRO DA SILVA:-

Exatamente. Só tem pedido nas razões, mas imediatamente irei a sala da OAB para fazer.